Tribunal: TJSP
Processo: 1012719-85.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Competência recursal. Ação monitória visando a haver o saldo remanescente em favor do devedor fiduciante, diante do valor obtido com a venda do veículo dado em garantia, alegadamente superior ao débito, após a consolidação da posse e propriedade do bem em ação de busca e apreensão. Sentença de procedência. Apelo do réu.

Ação que versa apenas sobre questões atinentes ao financiamento, não à

Ementa:
Competência recursal. Ação monitória visando a haver o saldo remanescente em favor do devedor fiduciante, diante do valor obtido com a venda do veículo dado em garantia, alegadamente superior ao débito, após a consolidação da posse e propriedade do bem em ação de busca e apreensão. Sentença de procedência. Apelo do réu.

Ação que versa apenas sobre questões atinentes ao financiamento, não à garantia da alienação fiduciária. Contrato bancário. Art. 5o, II.4, da Resolução no 623/2013. Competência de uma das C. Câmaras da Subseção de Direito Privado II deste Eg. Tribunal. Precedentes do C. Grupo da Seção do Direito Privado.

Recurso não conhecido, com determinação de sua redistribuição a uma das C. Câmaras da Subseção de Direito Privado II.